Tribunal: STF
Processo: HC 73828
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Reiteração de pedido denegado.
2. O Habeas Corpus 71.934-1/130, impetrado em favor do paciente, por
idêntico fundamento, foi indeferido. 4. Nessa hipótese, não se
conheceu de novo habeas corpus que constitui mera reiteração da
súplica anterior.